Tribunal: STF
Processo: HC 239501
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo. Nulidade e ilicitude da prova. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cristhian Lucas dos Santos Araujo contra decisão monocrática do Relator do HC 885.392/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 6).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta carência de fundamentação do decreto prisional e ofensa às exigências legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar, a concessão de prisão domiciliar. No mérito, pleiteia a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e, subsidiariamente, o reconhecimento da ilicitude da prova consistente no reconhecimento de pessoas, desentranhando-a dos autos.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...).



   Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar.



   Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fls. 14-19):



    Inicialmente, no que concerne à alegação de ausência de reconhecimento formal por não observância do procedimento contido no artigo 226 do CPP, razão não lhe assiste. A esse respeito, importante registrar, embora realizado despido das formalidades previstas no referido artigo, tal ato não invalida os indícios de autoria para fins de decretação da preventiva, desde que haja, também, outros elementos indiciários, reservando-se ao mérito do feito principal a análise probatória.



    [...] 



    No que diz respeito aos requisitos ensejadores da prisão preventiva, verifica-se que estes foram devidamente preenchidos.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28/11/2023 em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.



    Da detida análise dos autos, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, bem como na garantia da ordem pública. Senão vejamos:



    “As circunstâncias e ostensividade do crime sedimenta o fumus commissi delicti, tendo a vítima reconhecido os autuados como autores do delito em tela, bem como, o celular apreendido na posse dos mesmos. (...) A gravidade concreta dos fatos, no qual houve concurso de agentes, TRÊS ASSALTANTES, e emprego de violência real e grave ameaça contra a vítima, mulher, que estava em via pública em seu veículo, quando foi surpreendida pelos três autuados que diziam “sai do carro senão a gente vai te matar”, além de ter sido bruscamente puxada pelo braço e pelos cabelos, tendo ficado com “o braço dolorido e que seu couro cabeludo também está doendo”, o que colocou em risco a integridade física da mesma, bem como decorre da reiteração delitiva dos autuados (...) o autuado Christhian Lucas Dos Santos Araujo, verifica-se que foi beneficiado com liberdade provisória em 23/02/2023, quando foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, ocasião em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, tudo isso a corroborar a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública.”



    Constata-se, assim, que há elementos probatórios idôneos que apontam, de forma específica e de modo concreto, o possível envolvimento do paciente com a prática delitiva que lhe é imputada, mormente porquanto flagrado em posse da res furtiva, sendo, ainda, reconhecido pela vítima. Dessa forma, a prisão preventiva revela-se medida necessária e adequada para conter a ação delituosa do acusado e, em especial, para que não venha a comprometer a ordem pública.



    Insta ressaltar a que moderna posição do direito processual penal traz como pressuposto para a decretação e manutenção da prisão cautelar o periculum libertatis, ou seja, é necessário haver perigo na liberdade do paciente a justificar sua prisão.



    Dessa forma, deve estar demonstrado o perigo social da sua liberdade para o curso do processo e, ainda, a prova do cometimento do crime. No caso dos autos, todas as condições acima mencionadas encontram-se presentes.



    Por fim, no que se refere ao pleito de concessão de prisão domiciliar, o paciente não cuidou de demonstrar o preenchimento de quaisquer dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva é medida de imposição.



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus.



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator